Tribunal: STJ
Processo: 8003620-14.2019.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043438 - BA(2025/0346976-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
AGRAVADO
: JOSE BORGES DE LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA - BA039582
ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA - BA040099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
C/C
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
repetição de indébito.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da
e ii) deficiência na
Súmula 5/STJ
demonstração do dissídio jurisprudencial (incidência da
.
Súmula 284/STF)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cbb73a4-c182-4ac7-a578-b392d938330c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043438 - BA(2025/0346976-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
AGRAVADO
: JOSE BORGES DE LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA - BA039582
ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA - BA040099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
C/C
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
repetição de indébito.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da
e ii) deficiência na
Súmula 5/STJ
demonstração do dissídio jurisprudencial (incidência da
.
Súmula 284/STF)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA
E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
: declaratória
repetição de indébito, ajuizada por JOSE BORGES
Ação
c/c
DE LIMA, em face de FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL –
FACHESF, na qual requer a declaração de nulidade do reajuste por faixa etária aos 60
anos, o recálculo das mensalidades e a devolução dos valores pagos a maior.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
JOSE BORGES DE LIMA, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54873354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: 12c095b6-02f5-49c7-8639-0b81019bfd6a

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADAS. MÉRITO.
ENTIDADE DE AUTO GESTÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR NÃO APLICADO.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 608 DA SÚMULA DO STJ. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO FIRMADO ANTES DE E NÃO ADAPTADO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO
IDOSO.
COGENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
NORMA01/01/1999
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA
NORMATIVA
DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
3/2001
COBRADOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE. (e-STJ fls. 1055-1056)

não conheceu do agravo em recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da
à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
Súmula 182/STJ
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: i) incidência da
TJ/BA
e ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial (incidência da
Súmula 5/STJ
.
Súmula 284/STF)

I. Da incidência da Súmula 5/STJ
2. Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante
não impugnou a incidência da
pois não demonstrou que a análise do
Súmula 5/STJ,
recurso especial prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
3. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.417.625/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

II. Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial (
Súmula 284/STF)
4. Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma análise
Documento eletrônico VDA54873354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: 12c095b6-02f5-49c7-8639-0b81019bfd6a

comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar
as semelhanças entre as situações de fato e a existência de interpretações jurídicas
diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de observar os requisitos formais,
consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se
verificou nas razões do agravo em recurso especial.
5. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp n. 2.041.495/RN,
20/12/2023.

6. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da
decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a
decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
7. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54873354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:42
Código de Controle do Documento: 12c095b6-02f5-49c7-8639-0b81019bfd6a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.438 / BA
Número Registro: 2025/0346976-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80036201420198050191
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS : ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
AGRAVADO
: JOSE BORGES DE LIMA
ADVOGADOS : THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA - BA039582
ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA - BA040099
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS : ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
Documento eletrônico VDA56079193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: 6cc3cfe0-36aa-432e-adde-afce0b7c8a30

BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
AGRAVADO
: JOSE BORGES DE LIMA
ADVOGADOS : THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA - BA039582
ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA - BA040099
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: 6cc3cfe0-36aa-432e-adde-afce0b7c8a30